Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-49.2018.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e MB (ID11736118), proferida pelo juízo da segunda vara cível, de família e de órfãos e sucessões de São Sebastião-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, movida por DANIELA GOMES DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais ao autor. De outra sorte, por meio da petição de ID 13657394, o apelante formulou pedido de desistência do recurso, em função do cumprimento voluntário da obrigação. O apelado foi ouvido em ID 13721744, oportunidade em que manifestou sua concordância. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Sendo assim, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.